Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703623-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR RIBEIRO JUNIOR, IARA SUSANA ANDRADE RIBEIRO AGRAVADO: RAFAEL ALVES CUSTODIO, EDUARDA DE CARVALHO LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VICTOR RIBEIRO JUNIOR e IARA SUSANA ANDRADE RIBEIRO, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa rescindir o contrato locatício na ação declaratória promovida em desfavor de RAFAEL ALVES CUSTODIO e EDUARDA DE CARVALHO LEITE. O agravante Victor alega que foi locatário do imóvel situado na QSA 20, Casa 12, Taguatinga Sul, contudo, após o fim da união estável, sua ex-companheira permaneceu no imóvel, pelo que pleiteia a rescisão contratual com a atribuição da responsabilidade financeira pelos encargos locatícios à ex-companheira. Aponta a incidência do art. 12, §1o da Lei 8.425/91 que a locação do imóvel deve prosseguir automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Requer seja declarado o distrato a partir de outubro de 2023. Por fim, pugna pela concessão de liminar nos termos do art. 300 do CPC. No mérito, requer seja a agravada (ex-companheira) declarada como responsável financeira pelo contrato de locação, nos termos do art. 12, da Lei 8.245/91. Preparo efetuado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Não obstante os argumentos deduzidos pelos agravantes, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que os agravantes pretendem obter em antecipação de tutela, declaração de rescisão contratual de contrato de locação, sob o argumento de distrato consensual após o fim de união estável. Aduz que o imóvel locado está sendo ocupado pela ex-companheira, atraindo a incidência do que dispõe o art. 12, §1o, da Lei n. 8.245/91. Juntou aos autos contrato de locação ID 55452585, firmado em 28/01/222, figurando como locador, o agravante, Rafael Alves Custódio, locatário, o agravado Victor Ribeiro Junior, e Iara Susana Andrade Ribeiro, apontada como fiadora (apócrifa). Colaciona Termo de Distrato (ID 55452589), sem assinaturas das partes, e contranotificação extrajudicial (ID 55452594). Inicialmente, cabe dizer que a redação atual do art. 12, caput, da Lei 8.245/91, alterada pela Lei 12.112/09, dispõe sobre casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. A mencionada Lei prevê uma forma de sub-rogação legal referente ao contrato de locação, e que se opera no momento da separação com a saída do lar de um dos cônjuges/companheiros. Segundo consta do art. 12, §1o, da Lei n. 8.245/91, as partes cientificadas (locador e fiador) sobre a ruptura da vida em comum do casal e as consequências advindas da sub-rogação. Enquanto isso, o locatário originário permanece como consta do contrato. Assim, ante as especificidades que o caso apresenta, é forçoso concluir que a concessão de liminar é inviável em sede de agravo, por se tratar de recurso de conhecimento perfunctório, a decisão agravada deve ser manter incólume, prosseguindo os autos no regular processamento, como já determinado na origem. Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator